Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO.

1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo.

2. Em se tratando de competência territorial, portanto relativa, o Código de Processo Civil prevê que a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do novo CPC.

3. Ademais, esta egrégia Corte já firmou o entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula 23, verbis: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de oficio da competência territorial.”

4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.